Tribunal: STF
Processo: Rcl 44323
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    O Município de Itapevi afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento no recurso de revista nº 1001183-70.2016.5.02.0511, usurpado a competência do Supremo e olvidado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Narra estar em debate, no recurso de revista, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública observados encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Ressalta desprovidos agravo de instrumento e posterior regimental, em virtude da ausência de transcendência da questão, surgindo o descompasso. Destaca atendido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada. Sustenta inobservada a competência deste Tribunal, uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Diz proclamada, na declaratória de nº 16, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Vossa Excelência, em 3 de dezembro de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. 
    A interessada não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 e da ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    2. Tendo em vista o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 5 de agosto de 2020, no agravo de instrumento no recurso de revista nº 1001183-70.2016.5.02.0511.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator